Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor, a título de multa contratual (cláusula 7.3), a quantia de R$ 14.488,08, referente ao período de 19/04/2012 a 08/07/2012, a ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da presente demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, a contagem do prazo de tolerância em dia uteis, hipótese em que o prazo de entrega findaria em 09/05/2012. Deste modo, tendo a carta de habite-se sido expedida em 08/05/2012, teria cumprido a obrigação a tempo e modo, não havendo que se falar na condenação imposta na sentença. Subsidiariamente, tanto pelo cumprimento do objeto principal do contrato entabulado, quanto pelo excessivo valor arbitrado em favor da parte recorrido, a sentença recorrida deve ser reformada para que a condenação seja arbitrada em valor razoável. Pugna ainda pela suspensão do feito, considerando o deferimento em 16 de agosto de 2019 do pedido de recuperação judicial, formulado no nojo da ação de no 0718798-87.2019.8.07.0015.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13929743/13929746). Contrarrazões apresentadas (ID 13929752).
III. A cláusula contratual que estipula prazo de tolerância de noventa dias após o previsto para conclusão da obra é válida, não acarretando por si só desequilíbrio contratual. Todavia, a previsão de dias úteis para a prorrogação do prazo inicialmente ajustado para a entrega do imóvel é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC), em especial quando desprovida de destaque ou letras em caixa alta, não sendo assegurada ao consumidor a ciência inequívoca quanto à efetiva extensão do prazo. Precedentes: (Acórdão n.1178502, 07509762320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1173024, 07494667220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Nessa senda, a cláusula contratual 7.1 que previa que a conclusão da obra ocorreria em 90 dias úteis da data prevista para a entrega é nula de pelo direito (ID 13929686 e ss.).
V. No que tange ao período de mora, a data final a ser considerada, segundo entendimento pacífico do e. TJDFT e das Turmas Recursais, é de que a disponibilidade do imóvel é comprovada com a data da efetiva entrega das chaves, momento no qual é permitido ao adquirente usufruir do bem.
VI. Assim, conforme previsão do preâmbulo contratual, já levando em consideração o prazo de tolerância de 90 dias corrido, a data final para a entrega da obra seria 18/04/2012, tendo ocorrido, efetivamente, apenas em 09/07/2012, com a entrega das chaves (ID 13929666). Resta, portanto, configurado a mora da parte recorrente em 2 meses e 20 dias conforme disposto na sentença.
VII. Faz jus, portanto, à parte autora, o recebimento da multa prevista na Cláusula 7.3 que prevê que a construtora deve pagar ao adquirente multa mensal no valor de 1% do valor atualizado do “preço total”, correspondente ao valor fixado na sentença, impondo-se a sua manutenção.
VIII. Não sendo a cláusula penal - prevista no percentual de 1% (um por cento) ao mês - manifestamente excessiva, tampouco sendo o caso de cumprimento parcial, posto que o atraso na entrega do bem abrange a totalidade da obrigação, incabível a possibilidade de redução.
IX. Quanto ao pedido de suspensão, sob à alegação de que a empresa está em processo de recuperação judicial, é cediço que a decretação do estado de recuperação judicial não interfere do curso do processo de conhecimento, implicando, tão somente, na suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 180 dias (art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005), o que deve ser observado pelo juízo de origem.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.